Tribunal: TJDFT
Processo: 0723746-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. HONORÁRIOS CONVENCIONAIS. DETERMINAÇÃO PELA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA. CABIMENTO.

1. Os honorários advocatícios previstos no artigo 389 do CC, como efeito do descumprimento da obrigação, não se confundem com aqueles decorrentes da atuação do advogado no processo (honorários de sucumbência CPC/2015 85).

2. Se houve aprovação em Assembleia Geral Ordinária, são devidos os honorários advocatícios convencionais (CC 395 e 1.351/1.353). Precedentes do TJDFT.

3. Deu-se provimento ao recurso.